Tribunal: TJES
Processo: 5014840-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014840-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: YEDDA LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FORTUITO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade e indenizatória, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário e determinar a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.

2. A parte autora, idosa, alega ter sido vítima de fraude consistente na contratação de empréstimo não reconhecido, seguido de transferências via PIX para terceiros desconhecidos, destoantes de seu perfil de consumo e instrução.

3. A decisão agravada fixou multa para o caso de descumprimento, insurgindo-se o banco contra a presença dos requisitos da tutela e o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão das cobranças e baixa na negativação em razão de indícios de fraude bancária; e (ii) saber se o valor fixado a título de multa cominatória é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A realização de operações financeiras vultosas e sucessivas, seguidas de transferências imediatas para terceiros, em total descompasso com o perfil de consumo de correntista idosa e de baixa instrução, evidencia a probabilidade do direito alegado.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. O perigo de dano é manifesto diante da natureza alimentar do benefício previdenciário da consumidora, indevidamente reduzido, e das restrições ao crédito decorrentes da negativação.

8. A multa cominatória deve ser fixada em montante suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, não se mostrando excessiva quando compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e limitada a teto razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de indícios concretos de fraude bancária, aliados à natureza alimentar da verba descontada, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e restrições creditícias. 2. A multa diária fixada com razoabilidade e limitação de teto não comporta redução, sob pena de perder seu caráter coercitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 537; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; TJES, Agravo de Instrumento 5002613-69.2024.8.08.0000, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 03/10/2024; TJES, Apelação Cível 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Heloisa Cariello, DJe 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória (processo nº 5002489-39.2025.8.08.0069), que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada.

A decisão agravada determinou que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da Autora, oriundos do contrato de empréstimo pessoal nº 8759639, e que proceda à exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes em relação ao referido débito, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma,
(a)
a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano
e (b)
que a multa cominatória fixada se mostra excessiva e desproporcional, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão impugnada.

Pela decisão id 15884836 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 16147646).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014840-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: YEDDA LIMA FERREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenizatória (processo nº 5002489-39.2025.8.08.0069), que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada.

A decisão agravada determinou que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da Autora, oriundos do contrato de empréstimo pessoal nº 8759639, e que proceda à exclusão do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes em relação ao referido débito, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma,
(a)
a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano
e (b)
que a multa cominatória fixada se mostra excessiva e desproporcional, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão impugnada.

Pois bem.

Narra a parte autora, pessoa idosa de 86 (oitenta e seis) anos, ter sido vítima de fraude, na qual foi contratado em seu nome um empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que tal quantia, somada a outros valores e ao limite do cheque especial, foi subsequentemente transferida para terceiros desconhecidos por meio de operações PIX, totalizando um prejuízo de R$ 13.955,00 (treze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), sendo R$ 9.000,00 (nove mil reais) para Rodrigo da Silva Silva; R$ 4.455,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) para Samuel De Souza Barbo; e R$ 500,00 (quinhentos reais) também para Samuel De Souza Barbo, todas em 07/01/2025.

Em estrito exame ínsito ao momento incipiente da demanda, a probabilidade do direito da Agravada (autora na origem) se apresenta demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, na medida em que os extratos bancários (ID 72675450, págs. 10-11) evidenciam a ocorrência de transações que, à primeira vista, destoam do perfil de consumo da correntista, pessoa de baixíssima instrução, conforme alegado.

A realização de empréstimo seguida de múltiplas transferências de valores vultosos em um único dia constitui relevante indício da ocorrência de fraude.

Denota-se que a narrativa encontra amparo, ainda, na reclamação administrativa formulada perante o PROCON (Atendimento nº 25.04.0246.001.00030-3, aberto em 03/04/2025 no Procon de Marataízes), no boletim de ocorrência lavrado (BU nº 56828489, registrado em 07/01/2025 na 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, relatando estelionato/fraude) e no comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes (documento da CDL Itapemirim indicando inclusão em 31/03/2025 pelo Banco Bradesco, referente ao contrato 14780005103346759639, no valor de R$ 661,04) em decorrência do não pagamento das parcelas do mútuo contestado.

Tal cenário sugere a aplicabilidade da teoria do risco do empreendimento e da responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado na Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preceitua:

Súmula nº. 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Neste sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros . O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007243620238080026, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. DJe: 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX – FRAUDE BANCÁRIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude. Igualmente, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . 2. De acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor. 3. Foram efetuadas várias transações na conta bancária do agravado, as quais envolvem desde a contratação do empréstimo em referência, além de PIX para terceiros de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor/agravado, considerando-se o padrão habitual de movimentações do correntista (agravado) . Deve ser considerado ainda que o perigo da demora restou devidamente evidenciado já que o valor do desconto mensal tem efetivo potencial de prejudicar a manutenção do agravado, pois compromete de forma expressiva o valor mensal disponível ao mesmo, além da possibilidade de que o nome do autor/agravado seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. 4. De outro lado, em favor da Instituição agravante inexiste possibilidade de sobrevir lesão grave ou de difícil reparação, caso mantida a tutela de urgência concedida no juízo de origem. 5 . A decisão liminar agravada é justa, coerente e proporcional quando ao determinar a suspensão das cobranças relativa ao empréstimo pela parte agravante, aplica de multa de R$ 500,00 em relação a cada desconto efetuado após a intimação da r. decisão, limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo assim que se falar em enriquecimento ante a aplicação das astreintes, uma vez que com o cumprimento da decisão estas não serão aplicadas. 6 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026136920248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível. DJe: 03/10/2024)

O perigo de dano, por sua vez, resta evidenciado, porquanto a manutenção dos descontos mensais sobre o benefício previdenciário da Agravada (benefício INSS nº 132.359.644-2, no valor líquido de R$ 1.518,00), que constitui sua fonte de renda, bem como a permanência de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, são capazes de gerar prejuízos concretos e de difícil reparação, restringindo seu acesso ao crédito e comprometendo sua subsistência digna.

No que tange à multa cominatória, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se afigura, em análise perfunctória, excessiva ou desproporciona
l.
O valor arbitrado parece compatível com a finalidade de compelir a instituição financeira, de notório porte econômico, ao cumprimento da ordem judicial, não havendo que se falar, em risco de enriquecimento ilícito da parte contrária.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.